Tribunal: TJPA
Processo: 0806267-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806267-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX DE FREITAS MOREIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO TRAMITANDO DE
FORMA REGULAR
–
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE.
1.
O excesso de prazo para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades dos autos. Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual, acusado da prática de crime grave
,
anotando-se certa regularidade na tramitação do feito, com a consequente necessidade da segregação.
2.
A autoridade coatora fundamentou a decisão
que converteu o flagrante em prisão preventiva, cuja cópia foi juntada pelo Juízo, em seus informes,
ante a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria,
(CPP, art. 312).
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
ALEX DE FREITAS MOREIRA
,
apontando por coator o
MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucurui
,
dizendo
o impetrante,
em resumo, que
o
paciente sofre constrangimento ilegal
por
excesso de prazo
, vez que encontra-se preso por força de decreto preventivo de 07.03.2020, pela suposta prática do crime previsto no a
rt. 157, § 2º, VII do CPB - Proc. nº
0002186-45.2020.8.14.0061, sem oferecimento da denúncia, inclusive
somado

ao risco de contágio pelo
Covid-19. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos
, e/ou o deferimento de prisão domiciliar
.

A liminar foi indeferida pela Desa. Nazaré Gouveia (ID Num
3256386); prestadas

o
s infor
m
es
de estilo (fls. 25/26-ID Num
3274717
)
;
opinando a douta Procuradoria de Justiça
pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a minha relatoria, vez que distribuídos durante a minha licença para tratamento de saúde (ID Num
3251798).

VOTO

O paciente teve o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 08.03.2020, segundo o constante dos autos, pela suposta do delito previsto no a
rt. 157, § 2º, VII do CPB
,
e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante ao
excesso de prazo
para a formação da culpa, além da falta de fundamento da decisão, ora combatida.

Pois bem. É inegável que a razoável duração do processo constitui garantia individual, prevista no Texto Constitucional, impondo celeridade e vedando procrastinações injustificadas. E pela via direta, irradia-se igualmente à custódia preventiva, impondo que esta, porque constritiva da liberdade de locomoção, não se protraia indevidamente. Contudo, necessário destacar que os lapsos indicados na legislação para a duração da marcha processual servem apenas como parâmetro geral, e oscilam de acordo com as peculiaridades do feito originário, razão pela qual se aceita sua mitigação à luz do princípio da razoabilidade.

Feitas estas considerações preliminares, no tocante à alegação de ocorrência de excesso de prazo, vejo que não assiste razão ao impetrante.

É que, além de inexistir qualquer retardo processual que possa ser atribuído ao Juízo, também, a gravidade delito, em tese, cometido (
roubo majorado
),
o que
já é motivo suficiente para a manutenção do confinamento. Acrescento,
também
, que, pelos informes do Juízo denota-se que atos processuais estão sendo realizados
dentro do possível,
com o escopo de concluir a instrução,
,
e, e
m 15/05/2020, realizou-se a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos e provisórios
,
além da
Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020,

sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo

assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado,
evidenciando que o feito não se encontra parado.

De qualquer sorte, não se verifica a ocorrência de demora injustificada do processo, ou desídia por parte do juízo ou da acusação, de forma que não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo, e a jurisprudência orienta-se no sentido de que a determinação de eventual excesso não decorre de mera operação aritmética, devendo levar em conta fatores outros, tendo-se como inaceitável a extrapolação dos prazos, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, não se podendo ter por abusiva, se justificada por razões outras, como complexidade da causa, atuação das partes e incidentes processuais.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a decisão a decisão que decretou a prisão preventiva
(ID Num
3250176
)
, e diante dos elementos
fáticos-jurídicos
em
apreciação, e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
. Desta feita, restou demonstrada a gravidade em concreto do
delito
supostamente praticado pelo acusado, que coloca em risco a ordem pública.

Então, o Juízo impetrado
demonstrou
de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo do paciente, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva (art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão, por serem insuficientes.

Por fim, nada foi juntado nos autos de que ALEX é acometido de comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido nas hipóteses de vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, não se enquadrando na Recomendação 62 do CNJ. além do que, o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais, descabendo, portanto, a conversão da prisão em domiciliar.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
17
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 22/09/2020